Tribunal: TJDFT
Processo: 0022478-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. NÃO RESTITUIÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS POR ADVOGADO. DOLO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, advogado, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal, consistente na não restituição de autos judiciais retirados com carga, apesar de reiteradas intimações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de não restituição dos autos judiciais, apesar das intimações, configura o dolo exigido pelo art. 356 do Código Penal; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior ao crime de sonegação de autos; e (iii) determinar se a fração de aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de sonegação de autos só se pune a título de dolo, sendo suficiente a vontade consciente de não restituir os autos, não se exigindo dolo específico diverso daquele inerente ao próprio tipo penal.
4. O conjunto probatório demonstra que o acusado, mesmo após reiteradas intimações e diligências para localização, deixou voluntariamente de restituir os autos, inclusive em contexto de reiteração de condutas semelhantes em outros processos, evidenciando o elemento subjetivo do tipo penal.
5. A restituição tardia dos autos, realizada apenas após a certificação do trânsito em julgado da ação originária, não afasta o dolo nem descaracteriza o crime.
6. O arrependimento posterior é incompatível com o delito previsto no art. 356 do Código Penal, por se tratar de crime contra a administração da justiça, sem conteúdo ou efeito patrimonial.
7. A exasperação da pena-base, com fundamento nos maus antecedentes do réu, foi devidamente motivada, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica, desde que observados os critérios da individualização da pena e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.